Tribunal: TJPA
Processo: 0800112-12.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800112-12.2020.8.14.0052

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DOMINGOS OLIVEIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, AFASTADA – MÉRITO:
RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC –
DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DO RECORRIDO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER
DE INDENIZAR CARACTERIZADO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Preliminar de Prescrição.

1.1 Sustenta a instituição financeira, ora apelante, a
ocorrência de prescrição da pretensão autoral, uma vez que a ação originaria foi ajuizada após decorrido o prazo legal do artigo 206, §3º, do Código Civil.

1.2.
No caso em exame, verifica-se que o último desconto efetuado no benefício previdenciário do autor, ora apelado, ocorreu em dezembro de 2019 (ID
9643859
),
enquanto a originária ação declaratória foi ajuizada em março de 2020, ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo que se falar prescrição do direito autoral,
impondo-se assim, a rejeição da referida preliminar
.

2
.
Mérito

2.1.

Descontos efetuados no benefício do apelado. Não comprovação de realização do pacto. Ausência de documentos capazes de corroborar com os argumentos utilizados pela instituição financeira recorrente.

2.2.

Apelante que não se desincumbiu do ônus de afastar o nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. Falha na prestação dos serviços.

2.3. Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela instituição financeira apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.

3. Recurso
Conhecido
e
Improvido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelantes
BANCO BMG S.A.,
e como apelado
DOMINGOS OLIVEIRA MARTINS
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800112-12.2020.8.14.0052

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADO:
DOMINGOS OLIVEIRA MARTINS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A.
,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada contra si por
DOMINGOS OLIVEIRA MARTINS
,

julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

O autor, ora apelante,
ajuizou a ação mencionada alhures alegando ser pessoa idosa, recebendo benefício previdenciário (Aposentadoria Por Idade -NB nº 143.900.231-0), entretanto, ao verificar seu extrato junto ao INSS verificou que em seu benefício estava ocorrendo descontos de valores que desconhecia, salientando que, ao indagar no INSS sobre tais valores foi explicado a ele que se tratava de “reserva de margem consignável (RMC)”, desconto esse que é muito diferente de um empréstimo consignado, e que desde então a empresa tem realizado a retenção de margem consignável no percentual de mais de 5 % sobre o valor de benefício.

Pleiteou, assim, liminarmente, a concessão da justiça gratuita, bem assim a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, III, do CDC, bem como a suspensão dos descontos e, no mérito, condenação do requerido/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a restituição dos valores descontados indevidamente, e ainda, condenação aos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios.

Em decisão de ID
9643860, o Juízo a quo deferiu o pedido de Justiça Gratuita, indeferindo o pedido de tutela de urgência.

Em sede de contestação (ID
9643917), pugnou a instituição financeira
o pedido de justiça gratuita e, no mérito, a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados e a inocorrência de danos morais, pugnando pela improcedência da demanda.

Por sua vez, a parte requerente apresentou réplica à contestação ID
9643935, refutando a tese defendida pela instituição financeira, bem assim reiterou os pedidos formulados na inicia, bem como requereu a condenação do Requerido ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III do CPC/2015.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID
9643944
), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência dos débitos decorrentes do contrato de nº
11684418
, condenando o banco requerido a restituir os valores descontados indevidamente, bem como a o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido
BANCO BMG S/A
interpôs Recurso de Apelação (ID 9643947), arguindo preliminarmente a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, uma vez que a ação originaria foi ajuizada após decorrido o prazo legal do artigo 206, §3º, do Código Civil.

No mérito, alega a regularidade na contratação, uma vez que o cartão de crédito consignado constitui serviço bancário regulamentado pela Lei Federal 10.820/2003, que permite a emissão de cartão de crédito, garantindo o direito à retenção de até 5% (cinco por cento) da remuneração para pagamento das compras e saques realizados com o referido cartão.

Afirma que, ao contrário do alegado na exordial, o autor, ora apelado, realizou junto ao Banco BMG S/A o contrato referente a contratação do BMG Card nº 5259.XXXX.XXXX.7114, tendo inclusive assinado o contrato pertinente e, na ocasião da contratação do Cartão apresentou os seus documentos pessoais, a saber: documento de identidade; CPF; comprovante de renda e comprovante de endereço.

Assevera restar demonstrado no presente recurso, que sua conduta se deu em estrito exercício regular de um direito, o que afasta a ocorrência do ato ilícito, pressuposto indissociável para o surgimento da obrigação indenizatória, afirmando a necessidade da devolução dos valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa, sob a forma de compensação, tudo a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a sentença ora vergastada julgada improcedente a ação, e subsidiariamente que seja determinada a compensação de eventual condenação com os valores efetivamente recebidos pela demandante, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

Em sede de contrarrazões (ID 9643959), pugna o apelado pelo não conhecimento do recurso de apelação, em razão de não ter atacado os fundamentos da sentença hostilizada, em plena inobservância ao Princípio da Dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da sentença e desprovimento do presente recurso, bem como a condenação do banco recorrente por litigância de má-fé.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
10084474
), a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID
10725917
).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentra ao mérito do recurso, analiso a questão preliminar suscitada pela instituição financeira apelante.

Preliminar de Prescrição

Sustenta a instituição financeira, ora apelante, a
ocorrência de prescrição da pretensão autoral, uma vez que a ação originaria foi ajuizada após decorrido o prazo legal do artigo 206, §3º, do Código Civil.

Com efeito a
pretensão baseada na alegada ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 05 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Outrossim,
considerando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a análise da
prescrição
do
direito autoral, na hipótese,
é a data correspondente ao vencimento da última parcela descontada.

A incidência do prazo prescricional quinquenal na hipótese, bem como quanto ao marco inicial de incidência do prazo prescricional, vejamos o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de
empréstimo
com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art.
27
do
CDC
. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
. 3. O entendimento adotado pelo
acórdão
recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt no AREsp 1720909/MS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).” (Negritou-se).

No mesmo sentido, vejamos o entendimento perfilhado pelos demais Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, 05 (cinco) anos. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
.

(TJ-MT 10015751320208110044 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021).” (Negritou-se).

“EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO CONSTATADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão baseada na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 05 anos previsto pelo artigo 27 do CDC. Precedentes STJ.
2. No caso em exame, os descontos do contrato objeto do litígio cessaram em 21/05/2014, sendo que a demanda foi manejada em 19/12/2019, ou seja, após o decurso de 05 anos. Portanto, evidente que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição. 3. Apelação Cível conhecida e não provida.

(TJ-TO - AC 0002536-57.2019.8.27.2728, Rel. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, GAB. DA DESA. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, julgado em 28/04/2021, DJe 07/05/2021).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CONFIGURADA. Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de empréstimo consignado. No caso em estudo, tendo fluído entre a data do início do prazo prescricional e o manejo desta Ação (mais de cinco anos, tem-se que foi completado o prazo prescricional previsto para a hipótese em tela, razão pela qual a r. sentença não deverá ser reformada.

(TJ-MG - AC: 10453170048418001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019).” (Negritou-se).

No caso em exame, verifica-se que o último desconto efetuado no benefício previdenciário do autor, ora apelado, ocorreu em dezembro de 2019 (ID
9643859
),
enquanto a originária ação declaratória foi ajuizada em março de 2020, ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo que se falar prescrição do direito autoral, impondo-se assim, a rejeição da referida preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de prejudicial suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição ou não da falha na prestação de serviço da instituição financeira em razão de descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora/apelado.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
,
ao contrário do alegado na exordial, o autor, ora apelado, realizou junto ao Banco BMG S/A o contrato referente a contratação do BMG Card nº 5259.XXXX.XXXX.7114, tendo inclusive assinado o contrato pertinente e, na ocasião da contratação do Cartão apresentou os seus documentos pessoais, a saber: documento de identidade; CPF; comprovante de renda e comprovante de endereço

Inicialmente, ressalte-se que a relação jurídica havida entre as partes está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de sorte que, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts.2º e 3º, §2, ambos do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

Da análise dos autos, verifica-se que não restou demonstrado que os descontos realizados no benefício do apelado, relativos ao contrato de cartão de crédito mencionado na inicial tenha sido realizado pelo mesmo, isto porque, em que pese as razões insertas na peça contestatória, não foram acostados quaisquer documentos capazes de corroborar com as arguições da instituição financeira apelante.

Assim, revela-se presente a falha no serviço prestado pelo Banco, uma vez que agiu com negligência ao promover descontos em folha de pagamento referente a um cartão que o apelado não havia solicitado.

In casu
, a reparabilidade do dano moral se fundamenta em que a ordem jurídica não pode admitir que uma determinada lesão a direito não imponha ao responsável obrigação de indenização pelo simples aspecto de não haver prejuízo pecuniário, uma vez que esta não é, por si só, elemento de essência do dano, mas tão somente mero aspecto de avaliação para estabelecimento do limite da reparação, ao passo que, para existência de responsabilidade civil é suficiente a violação de um interesse moral, conforme se infere do caso vertente.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o precedente:

“EMENTA: Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais. Contratos bancários. Falsificação de assinatura comprovada por perícia. Dívida indevida. Inserção do nome nos cadastros de proteção ao crédito. Dano moral caracterizado. Valor da indenização. Manutenção. Honorários. 1.
A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários
.
Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC
. 2. Comprovando-se ser indevida a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ocasionada por falsificação de assinatura nos contratos bancários, verificase a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar. 3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido, mantendo-se o valor arbitrado quando se mostre adequado.Apelações não providas. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1273919-2 - Guarapuava - Rel.: Hamilton Mussi Correa - Unânime - - J. 17.12.2014) (TJ-PR - APL: 12739192 PR 1273919-2 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 17/12/2014, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1490 21/01/2015).” (Negritou-se).

Somado a isso, destaque-se que a instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para a prestação dos serviços bancários de forma segura, cabendo a esta, o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar qualquer equívoco quanto a sua contratação.

Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, na forma do que preceitua o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, não havendo que se falar em excludente de responsabilização civil.

Noutra ponta, para a fixação do dano moral, faz-se mister o nexo de causalidade entre o agir culposo e o dano experimentado pela vítima, tendo a reparação por objetivo amenizar o abalo da imagem a que foi submetido o lesado, de sorte que, sendo indevidos os descontos realizados no benefício do recorrido, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar por parte do banco recorrente.

Vejamos os precedentes pertinentes ao tema:

“EMENTA: Contrato bancário. Inexistência. Falsificação de assinatura por terceiro. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Dano moral. 1.
A responsabilidade da entidade financeira por fraude praticada por terceiro é objetiva, assumindo ela os riscos decorrentes da sua atividade econômica e, por isso, responde pelos danos causados independentemente de culpa nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 2. A inscrição do nome do devedor nos organismos de proteção ao crédito em razão de dívida considerada indevida gera o dever de indenizar por dano moral, pois este decorre da simples prova do fato danoso no qual ele está ínsito, não dizendo respeito à existência de prejuízo, mas na lesão a um direito, ainda que não comprovada a repercussão patrimonial
. 3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido. Apelação não provida e recurso adesivo não conhecido. (TJ-PR - AC: 6203541 PR 0620354-1, Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 21/10/2009, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 260).” (Negritou-se).

Nessa esteira, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira recorrente e o evento lesivo ocorrido, o qual faz exsurgir o dever de indenizar.

Como é cediço, tal abalo de crédito causou indevidamente ao recorrido transtorno de ordem moral, restando claro o liame causal entre a conduta do apelante e o dano suportado pelo apelado, ensejando assim o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, a situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido, cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título do quantum indenizatório.

Vejamos o Precedente:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Analisando-se a tese recursal e os fundamentos da sentença, verifica-se que a parte recorrente não atacou as razões lançadas pelo juízo de origem em relação à indenização por dano moral, tendo apresentando razões dissociadas da inicial e da fundamentação da sentença, mostrandose, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada no ponto. Dessa forma, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende à disposição do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil.
MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. A indenização moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, estando, o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador
. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte autora. APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069056455, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 25/05/2016).” (Negritou-se).

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada pela sentença vergastada, atende perfeitamente a esses critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, o referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas, de modo que incabível a redução.

Dessa forma, tenho, que no caso em espécie mostra-se razoável o arbitramento no valor da sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados, impondo-se o desprovimento do apelo no ponto. Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de São Domingos do Capim.

É como voto
.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 29/06/2023